Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente, o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. Na hipótese, além de evidenciada a renda bruta de R$ 7.328,92 (sete mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), não foi comprovada a existência de despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.
4. Recurso conhecido e improvido.